Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-62.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-62.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: CIRLENE GONCALVES DA SILVA, ZILMA DE FRANCA, SILVANA CORREIA DOS SANTOS, CECILIA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. VALIDADE DO ART. 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007. AFASTAMENTO DE TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DELIMITAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de São Domingos do Araguaia, mantendo a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional horizontal de servidoras municipais e condenou o ente público ao pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve correta delimitação da prescrição quinquenal sobre os efeitos financeiros da progressão funcional;

(ii) os requisitos legais para concessão da progressão foram devidamente cumpridos, notadamente a necessidade ou não de avaliação periódica de desempenho;

(iii) o art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 é constitucional;

(iv) houve afronta à cláusula de reserva de plenário na decisão monocrática que afastou a inconstitucionalidade;
(v) é aplicável a vedação de contagem de tempo de serviço durante a vigência da LC nº 173/2020 às progressões funcionais dos servidores agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição foi corretamente delimitada às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. Considerando que o servidor cumpriu o requisito temporal exigido, e que a ausência de avaliação de desempenho decorreu exclusivamente de omissão do Município, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal nos termos da legislação municipal vigente, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

5. A alegação de inconstitucionalidade do art. 34 da referida lei municipal não procede, por inexistência de afronta ao art. 37, XIV, da CF/88, conforme precedentes desta Corte e ausência de mudança de cargo.

6. O afastamento da tese de inconstitucionalidade por decisão monocrática não viola a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o ato normativo já teve sua constitucionalidade afirmada em sede de controle concentrado ou pelo colegiado competente.

7. A suspensão da contagem do tempo de serviço determinada pela LC nº 173/2020 não alcança as progressões funcionais dos servidores da saúde, categoria a qual pertencem os agravados, nos termos do §8º do art. 8º da norma federal, e diante do entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode assegurar a promoção do servidor público quando comprovado o direito subjetivo, independentemente da avaliação de desempenho, diante da omissão administrativa.

2. O afastamento da inconstitucionalidade de norma municipal por decisão monocrática não afronta a cláusula de reserva de plenário, quando fundado em jurisprudência consolidada do tribunal.

3. A vedação à contagem de tempo de serviço da LC nº 173/2020 não se aplica às progressões funcionais de servidores da saúde ou àquelas baseadas em direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIV e 97; LC nº 173/2020, art. 8º, §§ 7º e 8º; Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; TJPA, ADI nº 0801984-92.2018.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0818654-44.2019.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26975537), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES movida por CECILIA NUNES DA SILVA, CIRLENE GONÇALVES DA SILVA, SILVANA CORREIA DOS SANTOS E ZILMAR DE FRANÇA.

Em suas razões, o Município agravante apresenta a síntese da controvérsia, destacando que a sentença de primeiro grau declarou o direito dos servidores à progressão pleiteada, determinando sua implementação com efeitos financeiros retroativos, além do pagamento das diferenças salariais pertinentes, acrescidas de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

A sentença foi impugnada por meio de apelação, cujos fundamentos incluíram a prescrição quinquenal, a ausência de direito à progressão horizontal, a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, a vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e a impugnação dos cálculos apresentados.

Após contrarrazões e parecer ministerial, a apelação foi conhecida e desprovida por decisão monocrática do relator, que entendeu pela inexistência de ilegalidade na progressão funcional concedida, bem como pela regular limitação da condenação às parcelas não alcançadas pela prescrição.

Inconformado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: a necessidade de expressa delimitação das parcelas prescritas anteriores a fevereiro de 2017; a ausência de comprovação do requisito legal indispensável à progressão funcional, qual seja, a avaliação especial de desempenho realizada por comissão específica; a nulidade da decisão agravada por ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e consagrada na Súmula Vinculante nº 10 do STF, por ter afastado a tese de inconstitucionalidade sem submissão ao órgão competente; e, por fim, a obrigatoriedade de observância do período de suspensão de majoração de vantagens estabelecido pela Lei Complementar nº 173/2020, requerendo, ao menos, a exclusão do cômputo do tempo de serviço no período entre 28/05/2020 e 31/12/2021.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelos autores na ação originária, ou, subsidiariamente, o reconhecimento parcial dos pedidos conforme os limites legais invocados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28014807).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia central dos autos refere-se ao direito dos agravados à progressão funcional horizontal, prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, bem como ao pagamento das parcelas retroativas devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município recorrente sustenta, em síntese, que a prescrição quinquenal não foi corretamente observada pela decisão agravada; que os servidores não preencheram os requisitos legais para a progressão funcional, notadamente a avaliação de desempenho; e que o artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 é inconstitucional, pois configuraria concessão cumulativa de benefícios idênticos, violando o princípio da legalidade estrita.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A alegação de que a decisão não delimitou corretamente a prescrição quinquenal não se sustenta. O Juízo de origem foi expresso ao reconhecer a incidência da prescrição de trato sucessivo,
limitando os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, não afetando o fundo de direito.

Portanto, não há qualquer nulidade ou erro na delimitação da prescrição.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 está disciplinada nos seguintes termos:

Art. 34 - O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, observando o disposto nos artigos 24, 25, 26 e 27 desta Lei.

§ 1° O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.

§ 2° O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência “A” do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei.

Art. 35 - O adicional por progressão vertical será devido no percentual de dez por cento a cada progressão, atendendo ao que dispõe os artigos 21, 22 e 23 desta Lei.

§ 1° O adicional ao qual se refere o caput deste artigo será calculado sempre sobre o vencimento base do servidor.

§ 2° O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 4 (quatro) anos de efetivo exercício, que obtiver resultado satisfatório na avaliação periódica de desempenho atendendo ao que dispõe os artigos 21, 22 e 23 desta Lei, será promovido para o nível “II” de seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional e padrão de vencimentos, daí sendo promovido para os níveis subsequentes conforme disposto esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante de anexo VII desta Lei.

O artigo 39, que trata do Adicional de Tempo de Serviço possui a seguinte redação:

Art. 39 – O Adicional por Tempo de Serviço será pago no percentual de 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre o vencimento base do servidor.

Da leitura dos dispositivos, infere-se que a progressão horizontal é concedida de maneira automática, com base exclusivamente no tempo de serviço, sem a exigência de avaliação periódica para servidores já estabilizados, conforme o disposto no art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007. Vejamos:

§ 2° O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência “A” do seu cargo,
dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei.

O argumento de que os servidores deveriam comprovar desempenho satisfatório para a concessão do benefício confunde a progressão horizontal com a progressão vertical, esta sim condicionada a avaliação periódica.

O Juízo de origem apreciou corretamente a matéria, concluindo que, uma vez cumpridos os requisitos temporais, a evolução funcional deve ser garantida.

DA SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 34, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007

O Município sustenta que a progressão funcional, tal como prevista na lei municipal, resulta na acumulação indevida de benefícios idênticos, caracterizando ofensa ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

Em situação análoga essa Corte Estadual já decidiu que não existe inconstitucionalidade com relação a existência de adicional de tempo de serviço e progressão funcional. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE São Domingos do Araguaia QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/10/2022)

Dessa forma, inexiste inconstitucionalidade no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, não havendo violação ao princípio da legalidade estrita.

Em relação à aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que suspendeu a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e outros benefícios devido à pandemia de COVID-19, é crucial notar que os profissionais em questão trabalham na Secretaria Municipal de Saúde do Município agravante.

Tais profissionais, como auxiliares de enfermagem, agentes de vigilância epidemiológica e agentes comunitários de saúde, são exceções previstas no §8º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Ademais, a progressão funcional não é afetada pela exclusão da contagem mencionada nos incisos I e IX do art. 8º da referida lei complementar.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que as proibições previstas na referida norma não alcançam as progressões funcionais, especialmente quando derivam de direito adquirido antes da sua vigência. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025